Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS PELA SEGURADORA. NÃO CONSTATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO INTEGRAL ÀS RÉS. CABIMENTO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e pela Bradesco Vida e Previdência S.A. contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo Espólio de Maria Damiana Guimarães Santana Póvoa, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “para declarar quitada a Cédula de Crédito Bancário no 621/004.384.038, firmada entre a Sra. Maria Damiana Guimarães Santana Póvoa e o Banco Bradesco S.A., desde 07/02/2019, data do falecimento da contratante”. Por sua vez, o douto Juízo de origem julgou improcedente o pedido de pagamento, em benefício da parte autora, de eventual saldo indenizatório que superasse o pagamento da dívida garantida pelo seguro prestamista.
2. Se é útil, necessário e adequado o provimento judicial pleiteado pelo espólio autor, ora apelado, consubstanciado na pretensão de pagamento de indenização securitária prevista em seguro prestamista, com subsequente quitação de mútuo tomado, quando em vida, pela Sra. Maria Damiana Guimarães Santana Póvoa, não há falar em ausência de interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC. Ademais, “ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do interesse de agir" (REsp 1137113/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/03/2012). Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada no apelo do Banco Bradesco S.A. afastada.
3. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
4. Por sua vez, o enunciado n. 609 da Súmula do c. STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
5. Na espécie, se não verificada a exigência de exames prévios pela seguradora por ocasião da contratação de seguro prestamista, tampouco evidenciada má-fé da segurada quando da declinação de informações acerca de seu estado de saúde, revela-se ilegítima, após o falecimento da contratante, causado por um quadro de hipertensão arterial e de diabetes, a recusa de pagamento da indenização securitária contratada, nos termos do enunciado n. 609 da Súmula do c. STJ.
6. O art. 86 do CPC estabelece que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. No particular, é certo que o espólio autor, ora apelado, foi parcialmente exitoso na demanda, porque, muito embora tenham logrado êxito em relação ao pedido de cobrança da indenização securitária contratada, sucumbiu no que diz respeito à pretensão de pagamento, em seu benefício, de eventual saldo indenizatório que superasse o pagamento da dívida garantida pelo seguro prestamista.
7. Afigura-se cabível, portanto, o parcial provimento do recurso aviado pelo Banco Bradesco S.A., para que, diante da sucumbência recíproca entre os litigantes, as partes sejam condenadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
8. Recurso da Bradesco Vida e Previdência S.A. conhecido e desprovido. Recurso do Banco Bradesco S.A. conhecido e parcialmente provido.